Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS MULTAS DE TRÂNSITO, SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO ANUAL E IPVA. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL E DO ART. 1o, § 8, III, DA LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. TEMA 1118 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EFETIVA ALIENAÇÃO DO BEM AO RECORRIDO. AUTORIZAÇÃO PARA TRÂNSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. COMUNICAÇÃO DA SUPOSTA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS IMPUTADA À RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, alienado o veículo automotor e expirado o prazo de 30 dias, previsto no § 1o do art. 123 do mesmo diploma legal, sem que o adquirente adote as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, “o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é sentido de que a mitigação da responsabilidade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Nacional diz respeito somente a débitos de natureza tributária, conforme orientação expressa na Súmula 585/STJ: “uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).
3. No que diz respeito a jurisprudência vinculante, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1118 dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. 3.1 No âmbito do Distrito Federal, a matéria encontra disciplina na Lei Distrital n. 7.431/1985 que, no art. 1o, § 8o, III, dispõe ser solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA o alienante que não comunicar a transferência de propriedade ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
4. Caso concreto em que os elementos probatórios carreados ao feito, notadamente a autorização para transferência de veículo em que figura como comprador terceiro estranho à lide, são indicativos de que o automotor objeto da presente controvérsia não foi efetivamente alienado ao réu. 4.1 Ausente prova inequívoca de aquisição do veículo pelo requerido, inviável a ele imputar a responsabilidade pelas multas de trânsito (e a correspondente pontuação), seguro obrigatório, licenciamento anual e IPVA incidentes sobre bem.
5. Constatado não ter a alienante comunicado ao órgão público competente a alegada transferência de propriedade do bem, ainda que comprovada estivesse a alienação do automotor ao recorrido, continuaria ela solidariamente responsável pelos débitos em questão, nos termos do que determina o art. 134 do Código de Trânsito Nacional e o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital n. 7.431/1985.
6. Recurso conhecido e desprovido.